Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732785-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F &amp; T COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, FRANCILENE NUNES CHAVES CURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição Id. 30947496, visto que já houve diligência, sem êxito, no endereço ali descrito. Intime-se. Após retornem para julgamento. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora